Tribunal: TJES
Processo: 0001695-48.2020.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001695-48.2020.8.08.0047

PARTE: JULIANA TAMANINI DANTAS

PARTE: SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ES E SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO ES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LICENÇA MATERNIDADE. AMPLIAÇÃO POR LEI ESTADUAL PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, MAS APENAS PARA SERVIDORAS EFETIVAS. CONTRATAÇÃO NO REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CABIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

I-
Ao estender aos servidores o direito à licença-maternidade, o art. 39, § 3º, da CR/88 não faz qualquer diferenciação com base na forma de ingresso no serviço público, razão pela qual não poderia o art. 137 da LC 46/94 fazê-lo, como de fato aconteceu.

II-
Se a Constituição Republicana trata todas as servidoras de igual forma no tocante à licença-maternidade, o benefício do prazo ampliado também deve ser estendido às contratadas em regime de designação temporária, porque qualquer distinção neste particular não encontra amparo na isonomia e tampouco na razoabilidade esperada dos atos estatais, inclusive dos legislativos.

III-
Apelação conhecida. Sentença Mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, em reexame necessário, confirmar a sentença, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de

.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001695-48.2020.8.08.0047
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JULIANA TAMANINI DANTAS e outros (2)
RECORRIDO: JULIANA TAMANINI DANTAS e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001695-48.2020.8.08.0047

PARTE: JULIANA TAMANINI DANTAS

PARTE: SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ES E SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO ES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, Trata-se, de REMESSSA NECESSÁRIA, orinunda da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
, através da qual a magistrada
a quo
, entendendo que a licença gestante pelo período de 180 (cento e oitenta dias) deve ser estendida também para as servidoras ocupantes de cargo por designação temporária, concedeu a segurança pleiteada
.

Conforme se depreende da análise do presente mandado de segurança, a Impetrante, servidora pública, na qual labora na condição de médica, contratada em regime de designação temporária, possuindo dois contratos temporários com a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, teve seu pleito de concessão da licença maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias negado, razão pela qual estaria caracterizada a situação de ilegalidade que daria ensejo à impetração do
mandamus
.

Ao analisar a demanda, a julgadora
a quo
entendeu indevido o tratamento diferenciado para concessão da licença maternidade entre os servidores efetivos e em designação temporária, reconhecendo o direito da licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias para a Impetrante, neste sentido, segue trecho da sentença:

[...] “Assim, com base na LCE nº 809/2015, a apontada Autoridade Coatora entendeu que, à Impetrante não seria aplicável a previsão da LCE nº 46/1994, por ser ela servidora temporária e não efetiva. Entretanto, este entendimento não me parece ser aquele que atende à legalidade constitucional acima exposta. Negar a extensão do benefício previsto na LC nº 46/1994 às servidoras contratadas por designação temporária fere, flagrantemente, o Princípio da Isonomia, entre aquelas e as servidoras gestantes efetivas. Neste particular, entendo que a natureza do vínculo de contratação não é justificativa suficiente para atribuir benefícios a uma categoria e não a outra. Não se pode admitir tratamento não isonômico das servidoras gestantes, quando inexistente circunstância diferenciadora que permita a distinção efetivada pelas Leis Complementares nº 46/1994 e nº 809/2015. Dessa forma, permitir que as servidoras contratadas temporariamente também gozem de licença maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias é medida de efetivação de direitos fundamentais, em especial, o da Dignidade da Pessoa Humana, o da Proteção à Maternidade e o da Proteção à Primeira Infância.

[...]

Em face de todo o exposto, entendo que fica ilidida a eficácia do artigo 10, inciso I, da LCE nº 809/2015, em relação à Impetrante, a qual faz jus ao direito garantido pelo artigo 137, da LCE nº 46/1994.”[...]

Pois bem.

Com o advento da Lei Complementar Estadual nº 418/2007, a redação do referido art. 137, da LCE nº 46/94, foi alterada, passando a dispor que a licença será concedida
“à
servidora pública efetiva
, gestante, por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, mediante inspeção médica, sem prejuízo da remuneração”.

Ao estender aos servidores o direito à licença-maternidade, o art. 39, § 3º, da CR/88 não faz qualquer diferenciação com base na forma de ingresso no serviço público, razão pela qual não poderia o art. 137 da LC 46/94 fazê-lo, como de fato aconteceu.

Com efeito, se a Constituição Republicana trata todas as servidoras de igual forma no tocante à licença-maternidade, o benefício do prazo ampliado também deve ser estendido às servidoras contratadas em regime de designação temporária, porque qualquer distinção neste particular não encontra amparo na
isonomia
e tampouco na
razoabilidade
esperada dos atos estatais, inclusive dos legislativos.

A despeito da controvérsia outrora existente acerca da extensão da referida garantia aos servidores públicos temporários ou detentores de cargo comissionado, o Pretório Excelso consolidou o entendimento sobre a questão, reconhecendo que as gestantes, independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, servidoras públicas, até mesmo ocupantes de cargo em comissão ou contratadas temporariamente, fazem jus à estabilidade provisória elencada no art. 10, II, "b", do ADCT. Vejamos alguns julgados bastante elucidativos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidora gestante. Cargo em comissão. Exoneração. Licença-maternidade. Estabilidade provisória. Indenização. Possibilidade. 1.
As servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória
, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT. 2. Agravo regimental não provido. (AgR no RE n.º 420.839, 1ª T/STF, rel. Min. Dias Toffoli, DJ 20/03/2012) [não existem destaques no original]

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. 1.
As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Precedentes:
[...]. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgR no AI 804574, 1ª T/STF, rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/08/2011) [não existem destaques no original]

“[...]
O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 600.057-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 23.10.2009) [não existem destaques no original]

Em casos análogos ao ora apreciado, nos quais fora analisada exatamente a possibilidade de prorrogação da licença-maternidade de servidora contratada em regime de designação temporária pelo Estado do Espírito Santo, esta Egrégia Corte acenou favoravelmente, conforme ilustram as ementas abaixo:

ACÓRDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. VÍNCULO TEMPORÁRIO. LICENÇA-MATERNIDADE. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. -
Nos termos do artigo 137 da Lei Complementar Estadual n. 46/1994, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 855/2017, a servidora pública gestante tem direto a licença maternidade por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, qualquer que seja a natureza do vínculo com a administração pública, ou seja, ainda que contratada sob a forma temporária.
2. - Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200033122, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/11/2020)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Licença-maternidade. PRORROGAÇÃO. CARGO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA. I.
Mostra-se assente nesta Corte Estadual o entendimento de que especificamente sobre a servidora pública gestante contratada em regime de designação temporária, tal como a servidora efetiva e a ocupante de cargo em comissão, possui direito à licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias. Precedentes.
II. Dado raciocínio respalda-se especialmente em razão do princípio da isonomia, que no caso em apreço ganhou especial relevo em virtude da previsão do próprio art. 117, da LC 06/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha) que concede período de 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade às servidoras efetivas. III. A corroborar tal posicionamento, consignou-se que esta Egrégia Corte reiteradas vezes manifesta-se no sentido de que independente de a servidora estar vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, deve ser concedido o período integral da licença, visto que a equiparação independe deste e não acarreta ônus ao INSS, pois a remuneração relativa ao período de prorrogação é arcada pela própria Administração Pública, na forma autorizada pela Lei Federal n° 11.770/08. IV. Sentença confirmada em sede de reexame necessário. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 035190004172, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

Destarte, por vislumbrar que o tratamento diferenciado dado aos servidores efetivos e aos ocupantes de cargo por designação temporária caracteriza ofensa à isonomia e razoabilidade exigidas constitucionalmente, verifico acertado o entendimento exposto na sentença.

Por todo o exposto, CONHEÇO da Remessa Necessária, no mérito, mantenho inalterada a sentença primeva.

Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001695-48.2020.8.08.0047

PARTE: JULIANA TAMANINI DANTAS

PARTE: SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ES E SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO ES

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LICENÇA MATERNIDADE. AMPLIAÇÃO POR LEI ESTADUAL PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, MAS APENAS PARA SERVIDORAS EFETIVAS. CONTRATAÇÃO NO REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CABIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

I-
Ao estender aos servidores o direito à licença-maternidade, o art. 39, § 3º, da CR/88 não faz qualquer diferenciação com base na forma de ingresso no serviço público, razão pela qual não poderia o art. 137 da LC 46/94 fazê-lo, como de fato aconteceu.

II-
Se a Constituição Republicana trata todas as servidoras de igual forma no tocante à licença-maternidade, o benefício do prazo ampliado também deve ser estendido às contratadas em regime de designação temporária, porque qualquer distinção neste particular não encontra amparo na isonomia e tampouco na razoabilidade esperada dos atos estatais, inclusive dos legislativos.

III-
Apelação conhecida. Sentença Mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, em reexame necessário, confirmar a sentença, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
23
de
janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.